Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE ACOLHE COMO SE MONITÓRIA FOSSE DEMANDA REGULARMENTE PROCESSADA COMO AÇÃO DE COBRANÇA E CONSTITUIU TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA. NULIDADE. ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. POSITIVAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DECLARADA NULA DE OFÍCIO. JULGAMENTO DE MÉRITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. É nula a sentença, por violação ao princípio da congruência ou adstrição, que, após regular processamento de ação de cobrança, julga o feito como se se tratasse de procedimento monitório e constitui de pleno direito o título executivo judicial. Nulidade decretada de ofício. Hipótese em que compete ao Tribunal, estando o processo em condições de imediato julgamento, proceder ao exame do mérito da causa (art. 1.013, § 3o, do CPC).

2. Preceitua o Código de Processo Civil que a apresentação de documentos se faça com a petição inicial ou contestação (arts. 320 e 434). Admissível, todavia, em caráter excepcional, a juntada de documentos em momento diverso, o que pode ocorrer desde que produzidos, com ausência de má-fé, no curso do procedimento, antes da fase decisória e com respeito ao contraditório.

3. Não comprovada a quitação dos valores cobrados pela prestação de serviços de telefonia e equipamentos regularmente contratados, impõe-se o pagamento. Ônus probatório desatendido pela cocontratante devedora. Art. 373, II, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença declarada nula de ofício. Julgamento de mérito. Pedido parcialmente procedente.